Tribunal: TJMT
Processo: 1009875-78.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAURENSA PRUDENCIO ALMEIDA - CPF: 420.340.941-15 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO. CONTRATO REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida LAURENSA PRUDENCIO ALMEIDA, sustenta ter sido realizado empréstimo consignado com o Recorrente BANCO BRADESCO S.A, no valor de R$ 674,24 (seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), sem que tenha sido solicitado pela Recorrida.

2. A instituição financeira em contestação apresentou aos autos os extratos dos empréstimos, bem como a disponibilização dos valores em conta bancária do Recorrido, conforme infere da Ordem de Pagamento anexado ao corpo da contestação, bem como trouxe aos autos o contrato de empréstimo com a assinatura a Rogo da parte Recorrida e os seus documentos pessoais utilizados na contratação.

3. Dessa forma, não há como falar em irregularidade praticada pela empresa Recorrente, tendo em vista que o valor emprestado foi disponibilizado em favor da Recorrida, mediante contratação regular.

4. Desse modo não havendo irregularidade, a improcedência dos pedidos formulados pela Recorrida é medida impositiva.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida LAURENSA PRUDENCIO ALMEIDA, sustenta ter sido realizado empréstimo consignado com o Recorrente BANCO BRADESCO S.A, no valor de R$ 674,24 (seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), sem que tenha sido solicitado pela Recorrida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de nulidade do contrato firmado com a Recorrente, e a condenação ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de danos morais, bem como determinou que o Recorrido procedesse com a restituição do valor de
R$ 1.349,00 (mil, trezentos e quarenta e nove reais)
.

O Recorrente
BANCO BRADESCO S.A. interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, afasto a revelia e seus efeitos, tendo em vista que a contestação foi apresentada de forma tempestiva no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma para julgar a improcedência dos pedidos formulados a inicial.

A Recorrida sustenta que não realizou a contratação do empréstimo consignado cobrado em seu benefício previdenciário.

Pois bem, a instituição financeira trouxe aos autos o detalhamento do empréstimo realizado, bem como o comprovante de disponibilização dos valores em ordem de pagamento diretamente a parte Recorrida.

A instituição financeira em contestação apresentou aos autos a ordem de pagamento realizado em favor da Recorrida, bem como o documento pessoal e o contrato comprovando a contratação do empréstimo consignado, com a devida assinatura a rogo.

O fato de a Recorrida ser analfabeta não anula o negócio jurídico, essencialmente, por ter sido concretizado a disponibilização financeira do valor emprestado, portanto, a Recorrida se beneficiou do valor emprestado.

Logo, é valido o negócio jurídico firmado entre as partes, motivo pelo qual não há que se cogitar a pretendida declaração de nulidade e indenização por danos morais postulado pela Recorrida.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida em sua peça inaugural.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator